Tribunal: STF
Processo: HC 135650
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENA CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFROTNA À CONSTITUIÇÃO. WRIT PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Após o agravante ter sido processado e julgado, originariamente, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, teve seu recurso extraordinário negado, bem como os sucessivos agravo regimental e embargos declaratórios, operando-se o trânsito em julgado em 28/11/2018.



    II - O trânsito em julgado da sentença penal condenatória possibilita o início do cumprimento da pena sem qualquer afronta à garantia constitucional da presunção de inocência.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.